Tribunal: TJBA
Processo: 8052865-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052865-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: EDUARDO DE SOUZA CARQUEIJA

Advogado(s)
:
JULIANA PENEDA HASSE TOMPSON DE GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO COLETIVO EMPRESARIAL.
PARTE RECORRIDA
VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL CIRÚRGICA.
RELATÓRIOS MÉDICOS
PARA USO DE PRÓTESE
.
URGÊNCIA EVIDENCIADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE NA HIPÓTESE DE ATO CIRÚRGICO (ITEM 16.6)
OBRIGAÇÃO DO PLANO DE ARCAR COM OS CUSTOS D
A PRÓTESE.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8052865-09.2024.8.05.0000

em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravado
EDUARDO DE SOUZA CARQUEIJA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelas razões adiante expendidas.